Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014881-78.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JUSSIVALDO DE ARRUDA GUSMAO - CPF: 544.371.211-04 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014881-78.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei – Comarca de Várzea Grande.

Parte Recorrente:
Jussivaldo De Arruda Gusmão

Parte Recorrida:
Banco Pan S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 55

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – PARCELA DEVIDAMENTE QUITADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

PARA R$ 8.000,00

(OITO MIL REAIS)

QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZÓAVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor de serviços comprovar a legitimidade da cobrança dos débitos por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por parcela devidamente quitada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito
e condenou a Demandada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
pelos danos morais experimentados.

A parte Reclamante requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade (ID. 117367497).

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 117367505, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da legalidade da inscrição do nome do Autor/Consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito por dívida comprovadamente paga, e, consequentemente, do cabimento da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença de mérito, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressai dos autos que a parte Autora comprovou o pagamento antecipado da parcela objeto desta demanda, que o Recorrido incluiu nos órgãos de proteção ao crédito por suposta ausência de pagamento.

A instituição bancária, por sua vez, nada trouxe aos autos a fim de demonstrar que a aludida inscrição no rol dos maus pagadores se deu de forma legítima.

Desta forma, o Recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que o Reclamado afirma não ter ocorrido e a Reclamante almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por parcela devidamente quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
MAJORO
a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte Autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022